Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL. PRAZO EXTRAPOLADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerente em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em 28/06/2024, nos autos n. 0755561-11.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela provisória pretendida.
2. Proferida decisão de ID 61100017, de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 60261433 e 60887983). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
4. Nas suas razões recursais, a agravante alega que "possui 75 anos, foi diagnosticada com APNEIA DE SONO, e possui, como comorbidades, HA, DM2, DRC NÃO DIALÍTICA, 02 AVCS, DISLIPEDIMA, HIPOTIREODISMO., DPOC.". Em contrarrazões, o recorrido aduz que deve-se observar os critérios clínicos de regulação em atenção ao princípio da isonomia.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61801494).
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se determinar ao agravado, em sede de antecipação da tutela, a obrigação de realizar o mencionado exame.
7. Com base na cognição sumária que o caso permite neste momento, os requisitos para confirmação da tutela recursal estão presentes.
8. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Por sua vez, a Carta Magna, no seu art. 5o referido, estabelece em seu § 1o: "As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata." Portanto, o direito primeiro fundamental é a vida que engloba o direito à saúde; então, este último direito não deve sofrer restrições por qualquer meio. Explica-se: é que todos os pacientes têm direito ao atendimento em cem dias no caso de consultas médicas ou cento e oitenta dias em sendo caso de cirurgia, tratamento médico, por exemplo, nos termos já estipulados na jurisprudência. Assim, não se trata de preterir os que se encontram no sistema regulatório da Central em questão, pulando-se a fila e beneficiando-se os que ajuizaram ação na Justiça; na verdade, se trata de observar tais direitos à saúde para todos, sem distinção; se o Distrito Federal não tiver vaga suficiente no sistema público de saúde, deverá providenciar atendimento junto à rede privada, à suas expensas. Por conseguinte, então, se fará observar que todos tenham direito à saúde nos termos previstos no artigo 5o e no seu parágrafo primeiro já referidos (que são de observância imediata). Todo o progresso de um país se dá não por máquinas sofisticadas, tecnologia de última geração, grandes obras, etc; toda a realização é sobretudo humana e para ele deve se voltar; não existe desenvolvimento de um Estado Democrático de Direto, sem que os direitos fundamentais sejam observados, pois é a mulher e o homem que realizam o progresso das coisas e é em função deles que o Estado deve existir e ser construído.
9. No caso, o relatório médico apresentado (ID 61096441, páginas 31-32) comprova que a requerente foi diagnosticada com comorbidades severas, inclusive 2 AVCs e que há necessidade de realização da polissonografia pleiteada, uma vez que a autora possui baixa saturação (fazendo uso de oxigenoterapia domiciliar contínua) e durante o sono isso agrava, com aumento de risco de eventos cardiovasculares e pulmonares, necessitando realizar exame para avaliar uso de C.P.A.P..
10. Note-se que, apesar de o procedimento ter sido inserido no SISREG III em 11/09/2023, com classificação de risco amarelo - urgente, a recorrente aguarda pelo exame pleiteado há aproximadamente 330 dias.
11. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do recorrente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque já está aguardando na fila há quase 1 ano. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
12. Ademais, trata-se de pessoa idosa a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230).
13. Assim, em razão do estado de saúde da recorrente e constatado que os prazos já foram ultrapassados, deve a decisão ser reformada.
14. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem condenação em honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.